Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO VÁLIDO. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Na espécie, as partes firmaram contrato de locação de imóvel, com vigência a partir de 7/11/2020 e pelo período de 24 meses, para a instalação e exploração de cervejaria e pizzaria, sob a forma de “containers”, conforme autoriza o Termo de Cessão de Uso no 2/2019 do STF.
2. Não é possível concluir pela rescisão por justa causa da locação, o que prejudica a análise dos pedidos de ressarcimento por danos morais e materiais formulados pelos Autores.
3. O objeto do contrato e suas cláusulas são de conhecimento do contratante quando é firmado, especialmente acerca dos encargos ajustados. A interpretação das cláusulas contratuais é restritiva, devendo-se levar em consideração o que foi extraído da vontade dos contratantes. Ademais, por força do princípio do pacta sunt servanda, as regras constantes de instrumento contratual devem ser obrigatoriamente respeitadas.
4. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido, a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”2.
5. Não há cerceamento de defesa se o julgador considerar desnecessária a produção de determinada prova ou suficientes as já produzidas, e há elementos suficientes nos autos para a formação do seu convencimento3.
6. Apelação não provida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Unânime.